Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-30.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE BEM COMUM (FRUTOS CIVIS/ALUGUÉIS). BASE DE CÁLCULO LÍQUIDA COM ABATIMENTOS. LIQUIDAÇÃO POSTERIOR (CPC, ART. 509). PRESTAÇÃO DE CONTAS NA VIA PRÓPRIA. INCLUSÃO DE VEÍCULO EM CONDIÇÃO DE SUCATA PARA AVALIAÇÃO E LEILÃO. DIREITOS AQUISITIVOS E ALEGADA BAIXA DE EMPRESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIALETICIDADE RECURSAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de extinção de condomínio, alienação judicial dos bens e condenação ao pagamento de 50% dos aluguéis desde a oposição inequívoca, com previsão de abatimento de despesas de administração e tributos e liquidação posterior, além de confirmação da gratuidade de justiça.
2. A Apelante alega: (i) erro material por adoção de valores brutos; (ii) necessidade de compensações por ITCD e despesas de manutenção; (iii) exclusão do veículo Ford Pampa por sucateamento; (iv) reconhecimento de baixa de empresa e de venda prévia com depósito quanto ao imóvel da Rua 49; e (v) contradição entre fundamentação e dispositivo. A parte adversa sustenta correção e coerência da sentença, rejeita compensações na via eleita e requer majoração de honorários.
II. Questão em discussão.
3. A controvérsia consiste em saber: (i) se há contradição/erro material quanto à base de cálculo dos frutos civis (aluguel bruto versus líquido com abatimentos); (ii) se despesas como ITCD e manutenções podem ser compensadas nesta ação, ou se exigem prestação de contas autônoma; (iii) se a condição de sucata do veículo afasta sua inclusão na avaliação e leilão; e (iv) se há prova suficiente para excluir direitos aquisitivos e empresa do âmbito da alienação judicial.
III. Razões de decidir.
4. Não se verifica contradição apta à reforma: embora a motivação mencione referência numérica estimativa, o dispositivo vincula a apuração à liquidação com “abatimento das despesas de administração dos bens e pagamento de impostos”, de modo que a base de cálculo será líquida e definida com suporte documental da administradora.
5. A metodologia de apuração é adequada: a quantificação final deve ocorrer em liquidação (CPC, art. 509), considerando eventuais reajustes, inadimplências, tributos e encargos operacionais, sob contraditório e com base em ofícios e contratos juntados. Fixar valor fechado na instância recursal importaria indevida supressão da fase liquidatória.
6. É correta a condenação aos frutos civis na proporção da quota (50%) desde o termo de oposição inequívoca, por força da vedação ao enriquecimento sem causa (CC, art. 884) e dos deveres de repartir frutos e concorrer para despesas (CC, arts. 1.315, 1.319 e 1.326).
7. A pretensão de compensar ITCD e outras despesas gerais extrapola o âmbito da presente ação, demandando o rito próprio de prestação de contas (CPC, art. 550); sem prejuízo, tributos pertinentes aos aluguéis poderão ser abatidos na liquidação, conforme determinado.
8. Quanto ao veículo Ford Pampa, a condição de sucata não impede sua submissão à avaliação e leilão com destinação prioritária do produto aos débitos administrativos e repartição do saldo, preservando a equidade entre condôminas (CC, art. 1.320).
9. Não há prova robusta e idônea, nos autos, a amparar a exclusão, ab initio, dos direitos aquisitivos sobre o imóvel da Rua 49 ou da sociedade empresária mencionada; a solução sentencial que remete à avaliação e alienação judicial, nos termos da partilha antecedente, é segura e proporcional.
10. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade: a apelante impugnou capítulos nucleares da sentença (base de cálculo, liquidação, compensações, bens específicos), com argumentos jurídicos pertinentes, o que satisfaz o dever de impugnação específica (CPC, arts. 1.010, II e III, e 932, III).
11. Mantém-se a gratuidade de justiça, pois a decisão se alinha ao parâmetro jurisprudencial que admite teto indicativo de hipossuficiência e à prova produzida no feito, com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais (CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3o, e 99, § 2o).
12. A extinção do condomínio e a alienação judicial dos bens são medidas regulares, fundadas nos arts. 1.320 e 1.322 do CC, sobressaindo a inexistência de consenso entre condôminas e a necessidade de avaliação prévia para repartição do apurado.
13. A sentença é coerente e suficientemente motivada, harmonizando regras materiais (partilha de frutos e despesas) e processuais (liquidação contábil posterior), com comandos operacionais à administradora para instrução adequada.
14. A cominação de multa à administradora e a exigência de apresentação de dados e contratos são medidas legítimas de efetivação, proporcionais à garantia do resultado útil da prestação jurisdicional.
15. A alegação de risco de execução sobre valores brutos fica superada pela vinculação da apuração ao valor efetivamente recebido, com todos os abatimentos previstos no dispositivo sentencial.
16. A solução adotada evita decisões estimativas sem lastro e privilegia a segurança jurídica, ao deslocar a definição numérica para a fase própria, com contraditório e base documental.
17. Subsiste a necessidade de manter o equilíbrio distributivo entre condôminas quanto aos frutos civis e às despesas inerentes, sem transmutar a presente ação em liquidação universal de haveres, o que exigiria rito autônomo.
IV. Dispositivo.
18. Apelação Cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A base de cálculo dos frutos civis (aluguéis) deve ser apurada em liquidação (CPC, art. 509), com abatimento das despesas de administração e tributos, considerando o valor efetivamente recebido. 2. Compensações de ITCD e despesas gerais demandam prestação de contas na via própria (CPC, art. 550). 3. A condição de sucata do veículo não afasta sua inclusão em avaliação e leilão, com destinação aos débitos e repartição do saldo (CC, art. 1.320). 4. A extinção do condomínio e a alienação judicial dos bens, com avaliação prévia, observam os arts. 1.320 e 1.322 do CC. 5. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, por haver impugnação específica dos capítulos sentenciais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3o, 99, § 2o, 509, 730, 1.010, II e III, e 932, III; CC, arts. 884, 1.315, 1.319, 1.320 e 1.322.